Tribunal: STF
Processo: HC 70428
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-03
Data de publicação: 1993-08-03

Ementa:
EMENTA:  PROCESSUAL PENAL.  PENAL. CRIMES  DE FURTO  E DE
QUADRILHA OU BANDO EM CONCURSO MATERIAL.
            I.  - Competência, no  caso, do Tribunal de Justiça, dado
que  a  absolvição proferida  pelo  1. grau,  relativamente  aos dois
crimes, fora impugnada pelo Ministério Público, na apelação.
            II. - H.C. indeferido.